Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROGRAMA HABITACIONAL. REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS. PROVA NOVA. CONCEITO. ABRANGÊNCIA. PROVA CONHECIDA. APTIDÃO PARA MODIFICAR O RESULTADO DA SENTENÇA. AUSENTE. HABILITAÇÃO E CONTEMPLAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS.
1. A questão relativa à concessão de gratuidade de justiça a ambas partes restou preclusa, isso por nenhuma delas ter se insurgido, na forma e no tempo admitidos, contra as decisões que a deferiu. Além disso, inexistem elementos que infirmem a presunção de veracidade (art. 99, §3°, do CPC) própria das declarações de hipossuficiência apresentadas.
2. Tendo os autores, nesta ação rescisória, mantido como valor da causa o mesmo montante utilizado na ação originária, valor este equivalente ao proveito econômico perseguido nesta demanda, não há como acolher a impugnação ao valor da causa, suscitada pela requerida em contestação.
3. Cuida-se de pretensão rescisória que objetiva rescindir sentença pela qual o pedido autoral, para que a CODHAB lavrasse escritura de doação ou reconhecesse o direito real de uso relativo a imóvel de programa habitacional em favor dos autores, foi julgado improcedente. Pretensão que se ancora na previsão estampada no disposto no art. 966, inc. VII, do CPC, qual seja, a obtenção de prova nova capaz de, por si só, modificar o resultado do julgamento rescindendo.
4. O manejo da ação rescisória não prescinde da adequada demonstração pelo autor de que a prova que fundamenta e autoriza o processamento da demanda preexistia à coisa julgada, porém a ignorava ou a ela não pode ter acesso. 4.1. Consoante abalizada doutrina, “Apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. E caberá ao autor da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova”. 4.2. Igualmente, desautoriza o manejo da rescisória, neste caso por desconsiderar a própria instrução processual realizada no bojo do processo originário, a prova que poderia ter sido produzida em seu curso, já que a ação rescisória, como de resto qualquer instrumento processual, não serve para beneficiar a parte que, por desleixo ou desídia, não atuou decisiva e oportunamente na defesa do Direito que alega possuir.
5. As provas colacionadas aos autos, quanto ao aspecto formal, caracterizam-se como novas, pois, além de se reconhecer que a pretensão inicial está fundada em documentos preexistentes ao trânsito em julgado, os autores demonstraram, satisfatoriamente, que tais documentos não lhe estavam acessíveis por ocasião da instrução do processo originário.
6. Entretanto, a prova nova deve ser capaz, por si só, de assegurar à parte autora pronunciamento favorável, o que não ocorreu na espécie, em que que a sentença rescindenda restou fundamentada na falta de comprovação de entrega da documentação necessária à habilitação para o recebimento da unidade habitacional em questão.
7. A comprovada remoção do genitor dos autores do antigo endereço, Chácara 45A Rua Buritizal Lote 19, para o novo endereço, de natureza precária, situado à QD 100 Conjunto F Lote 14, não evidência, por si só, que ele tenha, quando instado a fazer, apresentado os documentos exigidos pela companhia requerida e atendido a todos os requisitos legais para habilitação e efetiva contemplação com o imóvel retratado nos autos.
8. Tendo em vista a excepcionalidade da ação rescisória, em prestígio à segurança jurídica e estabilidade das relações jurídicas, tem-se que as provas apresentadas pelos autores não são suficientes para a rescisão da sentença proferida no processo de origem, inviabilizando, por conseguinte, a prolação de nova decisão, seja para impor à requerida o dever de lavrar escritura de doação, seja para se reconhecer eventual direito de concessão especial de uso.
9. Julgada improcedente a ação rescisória.